Tribunal: TJDFT
Processo: 0003938-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003938-09.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO TONY BRIXI DE SOUZA, VANIA MARIA PORTO BRIXI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, VERTAX REDES E TELECOMUNICACOES LTDA, GUAJA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O VÂNIA MARIA PORTO BRIXI e NELSON DE MENEZES PEREIRA e BANCO DO BRASIL S/A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 43134695. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator